Tribunal: TJDFT
Processo: 0741171-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. OFÍCIO. CORRETORA DE CRIPTOATIVOS. POSSIBILIDADE. DADOS INACESSÍVEIS AO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Poder Judiciário não deve substituir os credores na busca de bens, especialmente porque a execução se realiza “no interesse do exequente” (art. 797 do CPC). Todavia, caso haja dificuldade excessiva de as partes realizarem algumas medidas, o Judiciário deve colaborar com a persecução do resultado satisfativo que orienta todos os processos e, notadamente, as execuções.

2. As denominadas “exchanges de criptoativos” podem, em tese, ser detentoras de informações e valores passíveis de penhora para adimplemento da dívida executada. Evidente a utilidade da consulta a tais empresas. Além disso, a pesquisa não pode ser realizada pelo exequente, diante do sigilo das informações, tampouco pelo Sisbajud, que até o momento não possui essa funcionalidade.

3. No caso, a certidão de consulta ao Sisbajud, para identificar os relacionamentos vinculados ao CPF de um dos executados, demonstra situação ativa de uma das corretoras de criptomoedas apontadas pelo credor. Possível a expedição de ofício à corretora para pesquisa e eventual bloqueio de aplicações em nome do executado.

4. Recurso conhecido e provido.